Tribunal: TRF3
Processo: 0000394-60.2010.4.03.6006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 07 - DES. FED. MAIRAN MAIA
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2020-01-28

Ementa:
ementação ao laudo, às fls. 547/548 verso e 552/557.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido. Condenou o réu em obrigação de fazer consistente em demolir a construção e remover todas os entulhos no prazo máximo de 90 dias após sua intimação, apresentar projeto de recuperação da área e proceder à sua recuperação às suas expensas, conforme PRADE e cronograma. Fixou multa diária por descumprimento no valor de R$100, (cem reais). Não houve fixação de honorários advocatícios. Determinou o recebimento no efeito devolutivo de eventual recurso de apelação.

Em apelação, o réu requereu a improcedência do pedido deduzido pelo MPF (fls. 580/607 verso).

O MPF recorreu adesivamente e requereu seja o réu condenado ao pagamento de indenização pecuniária em valor não inferior a R$15.000,00 (quinze mil reais) (fls. 613/619)

Com contrarrazões de apelação do MPF e do autor, ofertadas às fls. 620/625) e 630/633, os autos foram remetidos a esta Corte.

O Ministério Público Federal opinou pelo provimento do recurso do MPF e desprovimento do apelo do réu.

É o

Inteiro teor:
20/208)

0000394-60.2010.4.03.6006

e - DJF3 Judicial 1 Data: 05/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargador Federal MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/02/2020

Julgamento: 28/01/2020

E M E N T A

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AMBIENTAL - ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - EDIFICAÇÃO - OFENSA A DISPOSITIVOS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS. DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÕES EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - REPARAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA. INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA NÃO CABÍVEL.

1. Submete-se ao duplo grau de jurisdição obrigatório a sentença que reconhece a carência da ação ou julgar improcedente, no todo ou em parte, o pedido deduzido em sede de ação civil pública , por força da aplicação analógica da regra contida no artigo 19 da Lei n. 4.717/65.

2. Ação civil pública em que se objetiva a responsabilização por danos causados ao meio ambiente decorrentes de edificações procedidas em área de preservação permanente, às margens do Rio Paraná.

3. A questão ambiental no Brasil vem regulamentada no Primeiro Código Florestal (Decreto no 23.793/1934), cujo art. 1o considerava as florestas bens de interesse comum a todos os habitantes e limitava o exercício do direito de propriedade.

4. À luz dos arts. 36 e 37 do Código de Águas instituído no Decreto no 24.643/34 e, posteriormente do art. 20, III, da Constituição Federal, o Rio Paraná era de domínio da União, por banhar mais de um Estado, São Paulo e Mato Grosso do Sul.

5. Posterior legislação, o Código Florestal (Lei no 4.771/1965) e a lei que vincula a Política Nacional do Meio Ambiente (Lei no 6.938/1981) vieram disciplinar e instituir áreas de proteção permanente e, no caso específico, foram regulamentadas em 500 (quinhentos) metros para todos os cursos cuja largura seja superior a 600 (duzentos) metros.

6. A proteção ambiental recebeu status constitucional, a teor do artigo 225 da Lei Maior, tendo os dispositivos acima sido recepcionados pela Constituição Federal de 1988.

7. Alteração do art. 2o da Lei no 4.771/1965 com a superveniência da Lei no 7803/89, que ampliou as áreas de preservação permanente, as quais vieram a ser consideradas a partir do nível mais alto em faixa marginal de rios e cursos d'água, sendo vedada a exploração, a supressão de vegetação nativa e as edificações. A Resolução CONAMA no 303/2002 regulamentou os dispositivos legais.

8. Ressaltem-se as disposições que determinam o devido uso da propriedade (artigos 5o, XXII, XXIII, 170, II e III, 182 e 186 da CF/88) que permeia a dimensão da tutela ambiental, nos termos do artigo 1.228, § 1o, do Código Civil.

9. Responsabilidade objetiva dos agentes causadores de dano ao meio ambiente, consoante o artigo 4o, inciso VII, c.c. artigo 14,§ 1o, ambos da Lei no 6.938/1981, além do artigo 2o do atual Código Florestal.

10. A Lei 4.771/65 foi revogada pela Lei no 12.651/2012, que não trouxe alterações significativas em relação aos terrenos protegidos ao longo das margens dos rios.

11. Laudo pericial que atestou ter a edificação aproximadamente 12 (doze) anos e se localiza a 15 (quinze) metros da margem direita do Rio Paraná e 12 (doze) metros da linha média de enchentes.

12. Prova pericial conclusiva quanto à degradação ambiental ocasionada em razão da ocupação havida em área de preservação ambiental. Atestou a supressão da vegetação, o impedimento de sua regeneração caso mantidas as edificações, além de interferir em corredores de vegetação, no fluxo gênico da fauna e da flora, na redução da qualidade das águas por conta da infiltração dos dejetos na fossa negra e promoveu a instabilidade dos solos.

13. Comprovação de terem sido as construções concluídas em momento posterior à Lei no 4.771/65, tendo ultrapassado o limite de 500 metros de preservação ambiental, contados da margem do rio impõe-se sejam suprimidas, porque em ofensa cristalina à lei.

14. Alegação de direito adquirido e ato jurídico perfeito que não prevalece quando em ofensa ao próprio ordenamento à época existente.

15. A manutenção das edificações e somente o impedimento de sua continuidade implicaria estimular as práticas de violação ambiental. Para reparação integral do dano ambiental é necessária a desocupação da área de preservação permanente, com a demolição da área construída e elaboração de plano de regeneração e recuperação da área degradada.

16. O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, à luz do art. 225 da Constituição Federal, se sobrepõe ao interesse particular de manutenção das edificações em área de preservação ambiental, mesmo considerando o número expressivo de associados do clube. Afastadas as considerações acerca da desproporcionalidade do pedido de demolição e as ponderações sobre o princípio da razoabilidade.

17. Inocorrência de situação consolidada de ocupação. Inadmissíveis exceções que desvirtuam os objetivos definidos em lei, ao argumento de serem imperceptíveis ou atenderem a interesses locais de lazer, pois seu conjunto agride o meio ambiente e causa evidente dano a toda coletividade.

18. Afastado o pedido deduzido pela União Federal de condenação do réu ao pagamento de indenização pecuniária cumulado com a reparação do dano por meio de obrigação de fazer, diante da viabilidade de reabilitação do meio ambiente.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000394-60.2010.4.03.6006

RELATOR: Gab. 07 - DES. FED. MAIRAN MAIA

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL, JOSE FRANCISCO DE LIMA FILHO

Advogado do(a) APELANTE: MARCOS DOS SANTOS - MS12942-A

APELADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL, JOSE FRANCISCO DE LIMA FILHO

Advogado do(a) APELADO: MARCOS DOS SANTOS - MS12942-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000394-60.2010.4.03.6006

RELATOR: Gab. 07 - DES. FED. MAIRAN MAIA

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL, JOSE FRANCISCO DE LIMA FILHO

Advogado do(a) APELANTE: MARCOS DOS SANTOS - MS12942-A

APELADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL, JOSE FRANCISCO DE LIMA FILHO

Advogado do(a) APELADO: MARCOS DOS SANTOS - MS12942-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Federal, em que se objetiva a condenação do réu por ocupação irregular em área de preservação ambiental.

Expõe o autor ter sido instaurado procedimento administrativo no âmbito do MPF, a partir do auto de infração, embargo e relatório de fiscalização efetivado pelo IBAMA entre 25 e 28 de maio de 2005 lavrados em face do réu José Francisco de Lima Filho, por edificar residência em alvenaria (clube de pesca) em área de preservação permanente, distante 05 (cinco) metros da margem direita do Rio Paraná, inferior aos 500 metros exigidos pela legislação para os rios com mais de 600 metros, além de não haver licença ambiental dos órgãos competentes.

Aduz ter sido oportunizada a apresentação de PRADE, a qual transcorreu sem manifestação do réu, o qual somente ajuizou ação cautelar, julgada improcedente. Acrescenta o Parquet a existência de ofício no âmbito do Processo Administrativo em referência, no qual a Prefeitura Municipal de Naviraí declara ausência de alvará para construção, habite-se, ARTs ou cadastro do imobiliário do imóvel. Prossegue informando a procedência do auto de infração do IBAMA, bem assim, a manutenção do termo de embargo até cumprimento do PRADE, sendo que, diante do descumprimento pelo réu José Francisco de Lima Filho de todas as decisões judiciais, bem assim do termo de embargo, houve determinação de lacre do rancho e o ajuizamento da presente ação por dano ambiental.

Pretende-se a condenação do réu José Francisco de Lima filho em obrigação de fazer consistente em demolir a construção existente na área de preservação permanente na Região de Porto Caiuá, município de Naviraí/MS, coordenada geográfica UTM, zona 22 K, DATUM SAD69, removendo-se os entulhos para o local adequado; apresentar projeto de recuperação das áreas degradadas - PRADE, subscrito por profissional habilitado e submetido à apreciação do IBAMA; proceder à recuperação da área conforme cronograma; pagar prestação pecuniária ao Fundo Nacional do Meio Ambiente em patamar não inferior a R$15000,00; pagamento de honorários advocatícios e custas processuais.

Com a inicial foram acostados documentos de fls. 14/191.

Contestação do réu ofertada às fls. 202/234.

IBAMA E União Federal integraram o polo ativo.

O MPF e IBAMA responderam à contestação, respectivamente às fls. 258/263 e 273/280.

Decisão proferida às fls. 360/361 revogou a decisão de admissão de prova pericial emprestada (fls. 287) e deferiu a realização de prova pericial requerida pelo autor.

A União Federal, o MPF e o réu apresentaram quesitos e indicaram assistentes técnicos, às fls. 365/366 e 367/369 e 465/466.

Laudo pericial juntado às fls. 497/506.

A União Federal e o réu se manifestaram sobre o laudo pericial, respectivamente às fls. 519/521, 522/526, tendo o MPF e o réu falado sobre a complementação ao laudo, às fls. 547/548 verso e 552/557.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido. Condenou o réu em obrigação de fazer consistente em demolir a construção e remover todas os entulhos no prazo máximo de 90 dias após sua intimação, apresentar projeto de recuperação da área e proceder à sua recuperação às suas expensas, conforme PRADE e cronograma. Fixou multa diária por descumprimento no valor de R$100, (cem reais). Não houve fixação de honorários advocatícios. Determinou o recebimento no efeito devolutivo de eventual recurso de apelação.

Em apelação, o réu requereu a improcedência do pedido deduzido pelo MPF (fls. 580/607 verso).

O MPF recorreu adesivamente e requereu seja o réu condenado ao pagamento de indenização pecuniária em valor não inferior a R$15.000,00 (quinze mil reais) (fls. 613/619)

Com contrarrazões de apelação do MPF e do autor, ofertadas às fls. 620/625) e 630/633, os autos foram remetidos a esta Corte.

O Ministério Público Federal opinou pelo provimento do recurso do MPF e desprovimento do apelo do réu.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000394-60.2010.4.03.6006

RELATOR: Gab. 07 - DES. FED. MAIRAN MAIA

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL, JOSE FRANCISCO DE LIMA FILHO

Advogado do(a) APELANTE: MARCOS DOS SANTOS - MS12942-A

APELADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL, JOSE FRANCISCO DE LIMA FILHO

Advogado do(a) APELADO: MARCOS DOS SANTOS - MS12942-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Submete-se ao duplo grau de jurisdição obrigatório a sentença que reconhece a carência da ação ou julgar improcedente, no todo ou em parte, o pedido deduzido em sede de ação civil pública , por força da aplicação analógica da regra contida no artigo 19 da Lei n. 4.717/65.

A questão ambiental no Brasil vem regulamentada desde 1934, quando editado o Primeiro Código Florestal (Decreto no 23.793), em razão da preocupação com o crescente desmatamento florestal. O art. 1o do diploma em questão considerava as florestas bens de interesse comum a todos os habitantes e limitava o exercício do direito de propriedade.

Leia-se.

Art. 1o As florestas existentes no território nacional, consideradas em conjunto, constituem bem de interesse comum a todos os habitantes do País, exercendo-se os direitos de propriedade com as limitações que as leis em geral e especialmente este código, estabelecem.

Portanto, o direito de propriedade, à luz do Primeiro Código Florestal já era condicionado à observância do interesse público e às leis vigentes.

Os arts. 36 e 37 do Código de Águas instituído no Decreto no 24.643/34 dispõem:

Art. 36. São de domínio federal:

....

b) Os lagos e quaisquer correntes em terrenos do seu domínio ou que banhem mais de um Estado, sirvam de limites com outros países ou se estendam a territórios estrangeiros;

Art. 37. São do domínio dos Estados:

...

b) as margens dos rios e lagos navegáveis destinados ao uso público, se por algum título não forem do domínio federal, municipal ou particular.

De acordo com a legislação supra, vigente à época, constata-se ser o Rio Paraná de domínio da União, por banhar mais de um Estado, in casu, São Paulo e Mato Grosso do Sul.

A Constituição Federal também veio disciplinar a questão atinente aos bens de domínio da União, dentre eles os rios que banham dois ou mais Estados, como o Rio Pardo.

Art. 20. São bens da União:

...

III - os lagos, rios e quaisquer correntes de água em terrenos de seu domínio, ou que banhem mais de um Estado, sirvam de limites com outros países, ou se estendam a território estrangeiro ou dele provenham, bem como os terrenos marginais e as praias fluviais;

Quanto à proteção ambiental, ainda, posterior legislação, o Código Florestal (Lei no 4.771/1965) e a lei que vincula a Política Nacional do Meio Ambiente (Lei no 6.938/1981) vieram disciplinar e instituir áreas de proteção permanente.

A Lei no 4771/65 foi promulgada para assegurar a preservação das florestas e regularizar a sua exploração, visando evitar ocupação em áreas frágeis e a preservação de parcela da flora nativa de molde a garantir e equilíbrio ao ecossistema e o uso racional das florestas.

O dispositivo tratou da limitação ao uso da propriedade de modo mais efetivo que a legislação anterior, instituindo-se assim sua função sócio ambiental. Também definia e assegurava responsabilização por uso nocivo de florestas e demais formas de vegetação. Leia-se:

art. 1o: As florestas existentes no território nacional e as demais formas de vegetação, reconhecidas de utilidade às terras que revestem, são bens de interesse comum a todos os habitantes do País, exercendo-se os direitos de propriedade, com as limitações que a legislação em geral e especialmente esta Lei estabelecem.

Parágrafo único. As ações ou omissões contrárias às disposições deste Código na utilização e exploração das florestas são consideradas uso nocivo da propriedade (art. 302, XI b, do Código de Processo Civil).

As áreas de preservação permanente, especificamente em relação à questão versada foram regulamentadas no art. 2o, 'a', II:

Consideram-se de preservação permanente, pelo só efeito desta Lei, as florestas e demais formas de vegetação natural situadas:

Ao longo dos rios ou de qualquer curso d ́agua, em faixa marginal cuja largura mínima será:

De 100 (cem) metros para todos os cursos cuja largura seja superior a 200 (duzentos) metros.

Repise-se ter a proteção ambiental recebido status constitucional, a teor do artigo 225 da Lei Maior, tendo os dispositivos acima sido recepcionados pela Constituição Federal de 1988.

Confira-se:

"Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

(omissis)

§ 3o - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

§ 4o - A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional, e sua utilização far-se-á, na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais."

Posteriormente, o art. 2o da Lei no 4.771/1965 sofreu alterações com a superveniência da Lei no 7803/89, que ampliou as áreas de preservação permanente, as quais vieram a ser consideradas a partir do nível mais alto em faixa marginal de rios e cursos d'água, como às margens do Rio Paraná, onde se localiza o imóvel em questão, sendo vedada a exploração, a supressão de vegetação nativa e as edificações. Leia-se:

Art. 2o Consideram-se de preservação permanente, pelo só efeito desta Lei, as florestas e demais formas de vegetação natural situadas:

ao longo dos rios ou de qualquer curso d'água desde o seu nível mais alto em faixa marginal cuja largura mínima seja:

(omissis)

3. de 100 (cem) metros para os cursos d'água que tenham de 50 (cinqüenta) a 200 (duzentos) metros de largura;

A Resolução CONAMA no 303/2002, ao regulamentar o art. 2o da Lei no 4771/65 dispõe:

Art. 3o Constitui Área de Preservação Permanente a área situada:

I - em faixa marginal, medida a partir do nível mais alto, em projeção horizontal, com largura mínima, de:

omissis

c) cem metros, para o curso d`água com cinqüenta a duzentos metros de largura;

Ressaltem-se as disposições que determinam o devido uso da propriedade (artigos 5o, XXII, XXIII, 170, II e III, 182 e 186 da CF/88) que permeia a dimensão da tutela ambiental, nos termos do artigo 1.228, § 1o, do Código Civil:

"Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.

§ 1o. O direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam preservados, de conformidade com o estabelecido em lei especial, a flora, a fauna, as belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a poluição do ar e das águas."

Portanto, a análise da legislação supra e dos dispositivos constitucionais que disciplinam a questão ambiental no Brasil permite se conclua ser de longa data a preocupação e a tutela do meio ambiente, devendo a propriedade cumprir a função sócio ambiental .

Outrossim, a defesa do meio ambiente abarca a apuração da responsabilidade objetiva dos agentes causadores de dano a tal patrimônio, consoante determinação expressa do artigo 4o, inciso VII, c.c. artigo 14,§ 1o, ambos da citada Lei no 6.938/1981, além do artigo 2o do atual Código Florestal, verbis:

Lei no 6.938/1981 dispõe:

"Art. 4o - A Política Nacional do Meio Ambiente visará:

(omissis)

VII - à imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados e, ao usuário, da contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos."

"Art. 14. (omissis)

§ 1o. Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente."

De tais dispositivos decorre a obrigatoriedade do uso consciente da propriedade, consoante sua função social em amplo aspecto, sob pena de se impor ao agente causador do dano ambiental o dever de reparar ou indenizar os prejuízos independentemente de culpa. São suficientes, assim, a comprovação de ação ou omissão, a ocorrência do dano e o nexo causal entre ambos. Despiciendo, inclusive, perquirir a respeito da licitude da atividade desenvolvida, porquanto incide na espécie a teoria do risco integral, a fim de coibir a atividade nociva e impor a reparação tanto in natura quanto em pecúnia.

A Lei 4771/65 foi revogada pela Lei no 12.651/2012, que assim dispõe:

"Art. 2o. As florestas existentes no território nacional e as demais formas de vegetação nativa, reconhecidas de utilidade às terras que revestem, são bens de interesse comum a todos os habitantes do País, exercendo-se os direitos de propriedade com as limitações que a legislação em geral e especialmente esta Lei estabelecem.

§ 1o. Na utilização e exploração da vegetação, as ações ou omissões contrárias às disposições desta Lei são consideradas uso irregular da propriedade, aplicando-se o procedimento sumário previsto no inciso II do art. 275 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, sem prejuízo da responsabilidade civil, nos termos do § 1o do art. 14 da Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981, e das sanções administrativas, civis e penais."

A novel legislação não trouxe alterações significativas em relação aos terrenos protegidos ao longo das margens dos rios, situação na qual se enquadra imóvel em questão, mantendo a proteção em 500 metros desde a borda da calha do leito regular.

Pois bem, as áreas de preservação permanente são consideradas áreas protegidas em local de elevada relevância ou fragilidade ambiental, tais como os rios, podendo ou não ser cobertas por vegetação nativa, com a função de preservar os recursos ambientais hídricos, paisagísticos ou de caráter geológico. O objetivo da instituição e regulamentação de áreas de preservação permanente consiste preservar a estabilidade geológica, a biodiversidade, a fauna e a flora.

Passo à análise da questão fática:

A localização do imóvel restou demonstrada no Procedimento Administrativo anexado aos autos no 1.21.001.000301/2006-41 sendo comprovada a edificação de construção em alvenaria destinada a lazer no Porto Caiuá, no município de Naviraí/MS, margem direita do Rio Paraná.

In casu, por tratar-se de área de preservação permanente em faixa marginal de rio cuja largura ultrapassa 600 (seiscentos) metros, independentemente de tratar-se de área rural ou urbana consolidada, a área de preservação permanente a ser aplicada é de 500 metros, nos termos do artigo 4o da lei 12.651 de 2012:

"Art. 4o. Considera-se Área de Preservação Permanente, em zonas rurais ou urbanas, para os efeitos desta Lei:

(...)

e) 500 (quinhentos) metros, para os cursos d'água que tenham largura superior a 600 (seiscentos) metros;

(...)".

Ademais, a obrigação de reparar o dano ambiental se caracteriza como obrigação propter rem, que existe em razão da coisa ou bem, ou seja, é uma obrigação de natureza mista que se estabelece ante a situação jurídica entre o proprietário ou possuidor e o bem, adere ao título de domínio ou a posse, sendo de responsabilidade do adquirente, novo proprietário, com a transmissão do bem.

Portanto, não há que se perquirir sobre o nexo causal a caracterizar a obrigação de recuperar a área de preservação permanente em que o réu possui a edificação. Ademais, ainda que assim não fosse, o simples fato do réu utilizar e manter residência em área de preservação permanente já seria caracterizador do dano ambiental.

Ora, não obstante a alegação de direito adquirido, ato jurídico perfeito e exercício de legítimo de direito assegurado legal e constitucionalmente, certo é que a edificação do imóvel em área de preservação ambiental está em dissonância às leis vigentes, inclusive, à luz do Código Florestal anterior, e às leis atuais, situação que não pode ser prestigiada.

De igual modo, não prevalece a alegação de direito adquirido ou ato jurídico perfeito quando em ofensa ao próprio ordenamento à época existente. Prepondera o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, em interpretação harmoniosa dos primados constitucionais, inclusive porque a "anterioridade" que deve ser considerada é a da boa qualidade ambiental, o que não implica equívoco interpretativo que gere insegurança jurídica ou injustiça.

É certo, ainda, ter a legislação evoluído e a ocupação de terrenos às margens de rios recebido proteção ampla, pois não há, e nem poderia haver, direito adquirido à degradação ambiental, haja vista a indisponibilidade característica do meio ambiente, "bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações", de acordo com o disposto no artigo 225 da Carta Constitucional.

Neste sentido, colaciono decisão do C. STJ:

"PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL . AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA 282 DO STF. FUNÇÃO SOCIAL E FUNÇÃO

ECOLÓGICA DA PROPRIEDADE E DA POSSE. ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. RESERVA LEGAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA PELO DANO AMBIENTAL . OBRIGAÇÃO PROPTER REM. DIREITO ADQUIRIDO DE POLUIR.

1. A falta de prequestionamento da matéria submetida a exame do STJ, por meio de Recurso Especial, impede seu conhecimento. Incidência, por analogia, da Súmula 282/STF.

2. Inexiste direito adquirido a poluir ou degradar o meio ambiente. O tempo é incapaz de curar ilegalidades ambientais de natureza permanente, pois parte dos sujeitos tutelados as gerações futuras carece de voz e de representantes que falem ou se omitam em seu nome.

3. Décadas de uso ilícito da propriedade rural não dão salvo-conduto ao proprietário ou posseiro para a continuidade de atos proibidos ou tornam legais práticas vedadas pelo legislador, sobretudo no âmbito de direitos indisponíveis, que a todos aproveita, inclusive às gerações futuras, como é o caso da proteção do meio ambiente.

4. As APP s e a Reserva Legal justificam-se onde há vegetação nativa remanescente, mas com maior razão onde, em conseqüência de desmatamento ilegal, a flora local já não existe, embora devesse existir.

5. Os deveres associados às APP s e à Reserva Legal têm natureza de obrigação propter rem, isto é, aderem ao título de domínio ou posse. Precedentes do STJ.

6. Descabe falar em culpa ou nexo causal, como fatores determinantes do dever de recuperar a vegetação nativa e averbar a Reserva Legal por parte do proprietário ou possuidor, antigo ou novo, mesmo se o imóvel já estava desmatado quando de sua aquisição. Sendo a hipótese de obrigação propter rem, desarrazoado perquirir quem causou o dano ambiental in casu, se o atual proprietário ou os anteriores, ou a culpabilidade de quem o fez ou deixou de fazer. Precedentes do STJ.

7. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido" (STJ, REsp 948921/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 11/11/2009). (grifou-se)

As áreas de preservação consistem em espaços territoriais legalmente protegidos, ambientalmente frágeis e vulneráveis, podendo ser públicas ou privadas, urbanas ou rurais, cobertas ou não por vegetação nativa.

A edificação nas áreas de preservação permanente contribui para diminuição da diversidade da flora e fauna, bem como a redução de mananciais, propiciando a alteração das condições climáticas, entre outras degradações ambientais, situação que caracteriza uso em descompasso com o princípio da função social da propriedade. Necessário ponderar tratar-se de área de preservação e não conservação.

Especificamente sobre a área de domínio da União destaco da sentença que:

É incontroverso que o imóvel se localiza em área de preservação permanente, em terreno marginal do Rio Paraná, bem público de uso comum e de domínio da União, nos termos do artigo 20 inciso III da Constituição Federal.

Relativamente à Área de Preservação Permanente Ciliar (APPC), é certa a impossibilidade de uso ou exploração econômica direta, desmatamento ou ocupação humana, salvo hipóteses expressas de utilidade pública, interesse social e intervenção de baixo impacto, sujeitas à intervenção e autorização dos órgãos ambientais, em razão da importância no equilíbrio ambiental.

A delimitação do uso de tais terrenos pelo legislador objetivou evitar a ocorrência de desequilíbrio ao ecossistema, mediante proteção dos recursos hídricos, da biodiversidade, da fauna e da flora.

As práticas de violação ambiental devem ser desestimuladas. Nesse sentido, a manutenção das edificações e somente o impedimento de sua continuidade, implicaria estimular tais condutas. Para reparação integral do dano ambiental é necessária a desocupação da área de preservação permanente que coincida com os terrenos marginais da União junto ao Rio Paraná, com a demolição da área construída e elaboração de plano de regeneração e recuperação da área degradada.

O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, à luz do art. 225 da Constituição Federal, se sobrepõe ao interesse particular de manutenção das edificações em área de preservação ambiental, de molde a serem afastadas as considerações acerca da desproporcionalidade do pedido de demolição e as ponderações sobre o princípio da razoabilidade. Com efeito, o interesse privado não pode preponderar sobre o interesse público.

Tampouco se pode falar em situação consolidada de ocupação de área de preservação permanente para evitar a ordem de desocupação e demolição das edificações nela erigidas. Não são admissíveis exceções que desvirtuam os objetivos definidos em lei, ao argumento de serem imperceptíveis ou atenderem a interesses locais de lazer, pois seu conjunto agride o meio ambiente e causa evidente dano a toda coletividade.

Aliás, nesse ponto, ressalto a recente Súmula 613 do STJ em que foi consagrada a seguinte tese:

"Não se admite a aplicação da teoria do fato consumado em tema de Direito ambiental". (Súmula 613, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/05/2018, DJe 14/05/2018)

Transcrevo, por oportuno, o seguinte julgado desta E. Turma:

PROCESSO CIVIL E AMBIENTAL . AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE POR DANOS AMBIENTAIS DEMOLIÇÃO DAS CONSTRUÇÕES. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO DE POLUIR.

Trata-se de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal em face de Antonio José Pelegrina, tendo por objetivo obrigar o réu a demolir construção realizada em desacordo com a legislação ambiental , que causou e vem causando danos ao meio ambiente, bem como obrigá-lo a apresentar projeto de recuperação do local junto ao Ibama.

2-Não há controvérsia sobre a ocorrência do dano ambiental , ante a construção indevida em área de preservação permanente, dentro da faixa de 500 metros da margem do Rio Paraná (foto de fls. 296), no imóvel localizado na faixa marginal do Rio Paraná nas coordenadas geográficas UTM, Zona 22K, DATUM SAD69, obtendo-se a seguinte leitura: E: 222.565m, N: 7.425.069m, na Região de Porto Caiuá, município de Naviraí/MS.

3- Diferentemente da alegada casa rudimentar da década de 60 (sessenta), a construção é de alvenaria, sendo atestado no laudo que os materiais empregados são do tipo comercializado de até 15 anos, podendo se afirmar de um modo geral que a casa possui 'idade aparente' (termo técnico do IBAPE) de 15 anos. Desta forma, a prova pericial produzida confirmou que a casa foi edificada quando já vigia a Lei n. 4.771/65, devendo a esta se submeter.

4- Adiciona-se que o fato da edificação estar sendo utilizada há décadas não autoriza o proprietário a perpetuar os atos proibidos ou transforma em legais as práticas legalmente vedadas.

5- Consigno assim, que inexiste ofensa aos princípios do direito de propriedade, da razoabilidade, proporcionalidade, da irretroatividade, legalidade ou direito adquirido, pois a situação não pode ser consolidada no tempo, por se tratar de situação ilícita, bem como pela impossibilidade de se sustentar o 'direito adquirido à degradação ambiental '.

(TRF 3a Região, TERCEIRA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 1880703 - 0000693-71.2009.4.03.6006, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL NERY JUNIOR, julgado em 06/09/2017, e-DJF3 Judicial 1 DATA:15/09/2017 )

No caso dos autos, o laudo pericial acostado aos autos em 2013 atestou que a edificação tem aproximadamente 12 (doze) anos e se localiza a 15 (quinze) metros da margem direita do Rio Paraná e 12 (doze) metros da linha média de enchentes.

O laudo foi conclusivo quanto à degradação ambiental ocasionada em razão da ocupação havida em área de preservação ambiental. Atestou a supressão da vegetação, o impedimento de sua regeneração caso mantidas as edificações, além de interferir em corredores de vegetação, no fluxo gênico da fauna e da flora, na redução da qualidade das águas por conta da infiltração dos dejetos na fossa negra e promoveu a instabilidade dos solos (fls. 530/537).

Diante disso, comprovado terem sido as construções concluídas em momento posterior à Lei no 4.771/65, tendo ultrapassado o limite de 500 metros de preservação ambiental, contados da margem do rio impõe-se sejam suprimidas, porque em ofensa cristalina à lei.

Nesse sentido, trago precedente do C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA 282 DO STF. FUNÇÃO SOCIAL E FUNÇÃO ECOLÓGICA DA PROPRIEDADE E DA POSSE. ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. RESERVA LEGAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA PELO DANO AMBIENTAL . OBRIGAÇÃO PROPTER REM. DIREITO ADQUIRIDO DE POLUIR.

1. A falta de prequestionamento da matéria submetida a exame do STJ, por meio de Recurso Especial, impede seu conhecimento. Incidência, por analogia, da Súmula 282/STF.

2. Inexiste direito adquirido a poluir ou degradar o meio ambiente. O tempo é incapaz de curar ilegalidades ambientais de natureza permanente, pois parte dos sujeitos tutelados, 'as gerações futuras' carece de voz e de representantes que falem ou se omitam em seu nome.

3. Décadas de uso ilícito da propriedade rural não dão salvo-conduto ao proprietário ou posseiro para a continuidade de atos proibidos ou tornam legais práticas vedadas pelo legislador, sobretudo no âmbito de direitos indisponíveis, que a todos aproveita, inclusive às gerações futuras, como é o caso da proteção do meio ambiente.

4. As APPs e a Reserva Legal justificam-se onde há vegetação nativa remanescente, mas com maior razão onde, em conseqüência de desmatamento ilegal, a flora local já não existe, embora devesse existir.

5. Os deveres associados às APPs e à Reserva Legal têm natureza de obrigação propter rem, isto é, aderem ao título de domínio ou posse. Precedentes do STJ.

6. Descabe falar em culpa ou nexo causal, como fatores determinantes do dever de recuperar a vegetação nativa e averbar a Reserva Legal por parte do proprietário ou possuidor, antigo ou novo, mesmo se o imóvel já estava desmatado quando de sua aquisição. Sendo a hipótese de obrigação propter rem, desarrazoado perquirir quem causou o dano ambiental in casu, se o atual proprietário ou os anteriores, ou a culpabilidade de quem o fez ou deixou de fazer. Precedentes do STJ.

7. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.

(REsp 948.921/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/10/2007, DJe 11/11/2009)

Por conseguinte, mantenho os termos da sentença que condenou o réu em obrigação de fazer consistente em demolir a construção e remover todas os entulhos no prazo máximo de 90 dias após sua intimação, apresentar projeto de recuperação da área e proceder à sua recuperação às suas expensas, conforme PRADE e cronograma, bem assim a multa diária por descumprimento no valor de R$100, (cem) reais.

Quanto ao pedido deduzido pelo MPF, de condenação do réu ao pagamento de indenização pecuniária cumulado com a reparação do dano por meio de obrigação de fazer, entendo somente se justificar quando não há viabilidade de integral reabilitação do meio ambiente.

Em havendo a possibilidade de reparação integral do dano por meio da obrigação de fazer e não fazer e ficando comprovada a existência de dano ambiental reparável, é descabida a reparação indireta.

A Lei é clara ao apontar que a indenização pode ser mera alternativa, quando não for possível a recuperação ambiental, conforme disposto no inciso VII do art. 4o da Lei 6.938/81 que diz, in verbis:

Art. 4o - A Política Nacional do Meio Ambiente visará:

(...)

VIII - à imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados, e ao usuário, de contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos.

A prova pericial acostada às fls. 537 conclui pela viabilidade de recuperação da área degradada, sendo suficiente a condenação em obrigação de fazer consistente em recuperar o dano ambiental mediante a regeneração da vegetação nativa, sendo desnecessária a condenação em complementar o dano com indenização pecuniária.

Nesse sentido, os julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. POSSIBILIDADE DE REPARAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA. INDENIZAÇÃO INCABÍVEL. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. A jurisprudência desta Corte entende que, em se tratando de dano ambiental, é possível a cumulação da indenização com obrigação de fazer, sendo que tal cumulação não é obrigatória, e relaciona-se com a impossibilidade de recuperação total da área degradada.

2. Na espécie, o acórdão recorrido consignou que seria possível a recuperação do ecossistema agredido, pelo que inaplicável a indenização pleiteada. Assim, para rever tal conclusão, necessá rio o revolvimento do suporte fático-probató rio dos autos, o que é vedado em Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.

3. Agravo Regimental do Ministé rio Público Federal desprovido.

(STJ, AgRg no Ag n.o 1.365.693/MG, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, j. 22/09/2016, DJe 10/10/2016) (Grifei)

Não é outro o entendimento adotado por esta C. Corte:

APELAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. INTERVENÇÃO EM APP NA APA DAS ILHAS E VÁRZEAS DO RIO PARANÁ. MATÉRIA PRELIMINAR AFASTADA. PRECLUSÃO. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. RANCHO DE PESCA DERIVADO DE LOTEAMENTO CLANDESTINO. INSERÇÃO EM ÁREA URBANA CONSOLIDADA NÃO COMPROVADA. NECESSIDADE DE DEMOLIÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PARA REGENERAÇÃO DA VEGETAÇÃO NATURAL, COMPROVADAMENTE RECUPERÁVEL. INDENIZAÇÃO AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

8. Por outro lado, sendo o dano ambiental comprovadamente recuperável e as despesas atinentes à execução dessa tarefa - que incluem a desocupação da área, a demolição das edificações, a remoção do entulho, a elaboração, implantação e acompanhamento de projeto técnico de reflorestamento - estão a encargo dos réus, em prazos preestabelecidos, sob a pena de recolhimento em conta judicial do valor necessá rio apurado em liquidação e de multa diária em caso de descumprimento, fica acolhido o pedido da defesa para afastar o pagamento de indenização. (...)

9. Recurso parcialmente provido.

(TRF3, AC n.o 0002508-37.2013.4.03.6112, Rel. Des. Fed. JOHONSOM DI SALVO, SEXTA TURMA, j. 30/03/2017, e-DJF3 11/04/2017) (Grifei)

Ante o exposto, voto por negar provimento à remessa oficial, tida por interposta e às apelações do Ministério Público Federal e do réu.

É como voto.

O Senhor Desembargador Nelton dos Santos: Peço vênia ao e. Relator para divergir e dar parcial provimento à apelação do Ministério Público Federal.

Entendo que as obrigações de fazer ou não fazer destinadas à recomposição in natura do bem lesado e a indenização pecuniária são perfeitamente cumuláveis, por terem pressupostos diversos, priorizando os princípios do poluidor pagador e da reparação integral do dano ambiental, nos termos dos artigos 225, § 3o, da Constituição Federal e 4o da Lei no 6.938/81 (Lei da Política Nacional do Meio Ambiente).

No que diz respeito ao pedido de indenização, adoto como razão de decidir aquela expendida pelo e. Desembargador Federal Antônio Cedenho no feito n. 0007718-74.2010.4.03.6112/SP, por esta Turma julgado em 4 de agosto de 2016, verbis:

"As obrigações de fazer ou não fazer destinadas à recomposição in natura do bem lesado e a indenização pecuniária são perfeitamente cumuláveis, ao menos em tese, por terem pressupostos diversos, priorizando os princípios do poluidor-pagador e da reparação integral do dano ambiental, nos termos dos artigos 225, §3°, da Constituição Federal e 4° da Lei n° 6.938/81 (Lei da Política Nacional do Meio Ambiente). Os deveres de indenizar e recuperar possuem natureza de ressarcimento cível, os quais almejam de forma simultânea e complementar a restauração do status quo ante do bem ambiental lesado, finalidade maior a ser alcançada pelo Poder Público e pela sociedade. A possibilidade de cumulação visa, em última análise, evitar o enriquecimento sem causa, já que a submissão do poluidor tão somente à reparação do ecossistema degradado fomentaria a prática de ilícitos contra o meio ambiente. Inexistindo, portanto, bis in idem, os réus não se eximem da obrigação de indenizar ainda que demonstrem o propósito de recuperar a área ambientalmente degradada (Precedentes do STJ: REsp 1307938/GO, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/06/2014, DJe 16/09/2014; REsp 1410698/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015; REsp 1198727/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 09/05/2013). Dessa forma, imperiosa a condenação dos réus ao pagamento de indenização pelos danos causados pela intervenção antrópica na área de preservação permanente, correspondente à extensão da degradação ambiental e ao período temporal em que a coletividade esteve privada desse bem comum. Contudo, considerando que sua quantificação deve levar em conta, inclusive, a extensão da degradação de área de preservação permanente, o MM Juízo a quo entendeu adequado fixá-la em R$ 2.000,00 (dois mil reais), já que baseou-se, equivocadamente, na faixa de 15m (quinze metros). Contudo, conforme demonstrado acima, deve ser considerada a faixa de 500m (quinhentos metros), razão pela qual o valor indenizatório deve ser majorado para valor condizente com a efetiva degradação. Portanto, novo quantum debeatur, a ser revertido ao Fundo Federal de Defesa de Direitos Difusos, por se tratar de dano a direito e interesse difuso, deverá ser fixado na liquidação por arbitramento, nos termos dos artigos 509 e 510 do Código de Processo Civil (Precedentes do TRF3: AC 00074010320104036104, DESEMBARGADOR FEDERAL MÁRCIO MORAES, TRF3 - TERCEIRA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:11/04/2014; SEXTA TURMA, AC 0013488-09.2009.4.03.6104, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL JOHONSOM DI SALVO, julgado em 26/09/2013, e-DJF3 Judicial 1 DATA:04/10/2013). Destaca-se que sobre o valor da indenização devem ser acrescidos juros de mora de 6% (seis por cento) ao ano até dezembro de 2002 (arts. 1.062, 1.063 e 1.064, CC/16) e, a partir de janeiro de 2003, serão computados com base na Taxa SELIC, excluído qualquer outro índice de correção ou de juros de mora (art. 406, CC/02), a partir do evento danoso. A correção monetária deverá incidir com base nos índices previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, aprovado pela Resolução no 134/10 do Conselho da Justiça Federal, desde a data do arbitramento do valor da indenização".

Considerando os precedentes desta 3a Turma sobre a questão, entendo razoável fixar a indenização em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

É como voto.

E M E N T A

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AMBIENTAL - ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - EDIFICAÇÃO - OFENSA A DISPOSITIVOS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS. DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÕES EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - REPARAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA. INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA NÃO CABÍVEL.

1. Submete-se ao duplo grau de jurisdição obrigatório a sentença que reconhece a carência da ação ou julgar improcedente, no todo ou em parte, o pedido deduzido em sede de ação civil pública , por força da aplicação analógica da regra contida no artigo 19 da Lei n. 4.717/65.

2. Ação civil pública em que se objetiva a responsabilização por danos causados ao meio ambiente decorrentes de edificações procedidas em área de preservação permanente, às margens do Rio Paraná.

3. A questão ambiental no Brasil vem regulamentada no Primeiro Código Florestal (Decreto no 23.793/1934), cujo art. 1o considerava as florestas bens de interesse comum a todos os habitantes e limitava o exercício do direito de propriedade.

4. À luz dos arts. 36 e 37 do Código de Águas instituído no Decreto no 24.643/34 e, posteriormente do art. 20, III, da Constituição Federal, o Rio Paraná era de domínio da União, por banhar mais de um Estado, São Paulo e Mato Grosso do Sul.

5. Posterior legislação, o Código Florestal (Lei no 4.771/1965) e a lei que vincula a Política Nacional do Meio Ambiente (Lei no 6.938/1981) vieram disciplinar e instituir áreas de proteção permanente e, no caso específico, foram regulamentadas em 500 (quinhentos) metros para todos os cursos cuja largura seja superior a 600 (duzentos) metros.

6. A proteção ambiental recebeu status constitucional, a teor do artigo 225 da Lei Maior, tendo os dispositivos acima sido recepcionados pela Constituição Federal de 1988.

7. Alteração do art. 2o da Lei no 4.771/1965 com a superveniência da Lei no 7803/89, que ampliou as áreas de preservação permanente, as quais vieram a ser consideradas a partir do nível mais alto em faixa marginal de rios e cursos d'água, sendo vedada a exploração, a supressão de vegetação nativa e as edificações. A Resolução CONAMA no 303/2002 regulamentou os dispositivos legais.

8. Ressaltem-se as disposições que determinam o devido uso da propriedade (artigos 5o, XXII, XXIII, 170, II e III, 182 e 186 da CF/88) que permeia a dimensão da tutela ambiental, nos termos do artigo 1.228, § 1o, do Código Civil.

9. Responsabilidade objetiva dos agentes causadores de dano ao meio ambiente, consoante o artigo 4o, inciso VII, c.c. artigo 14,§ 1o, ambos da Lei no 6.938/1981, além do artigo 2o do atual Código Florestal.

10. A Lei 4.771/65 foi revogada pela Lei no 12.651/2012, que não trouxe alterações significativas em relação aos terrenos protegidos ao longo das margens dos rios.

11. Laudo pericial que atestou ter a edificação aproximadamente 12 (doze) anos e se localiza a 15 (quinze) metros da margem direita do Rio Paraná e 12 (doze) metros da linha média de enchentes.

12. Prova pericial conclusiva quanto à degradação ambiental ocasionada em razão da ocupação havida em área de preservação ambiental. Atestou a supressão da vegetação, o impedimento de sua regeneração caso mantidas as edificações, além de interferir em corredores de vegetação, no fluxo gênico da fauna e da flora, na redução da qualidade das águas por conta da infiltração dos dejetos na fossa negra e promoveu a instabilidade dos solos.

13. Comprovação de terem sido as construções concluídas em momento posterior à Lei no 4.771/65, tendo ultrapassado o limite de 500 metros de preservação ambiental, contados da margem do rio impõe-se sejam suprimidas, porque em ofensa cristalina à lei.

14. Alegação de direito adquirido e ato jurídico perfeito que não prevalece quando em ofensa ao próprio ordenamento à época existente.

15. A manutenção das edificações e somente o impedimento de sua continuidade implicaria estimular as práticas de violação ambiental. Para reparação integral do dano ambiental é necessária a desocupação da área de preservação permanente, com a demolição da área construída e elaboração de plano de regeneração e recuperação da área degradada.

16. O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, à luz do art. 225 da Constituição Federal, se sobrepõe ao interesse particular de manutenção das edificações em área de preservação ambiental, mesmo considerando o número expressivo de associados do clube. Afastadas as considerações acerca da desproporcionalidade do pedido de demolição e as ponderações sobre o princípio da razoabilidade.

17. Inocorrência de situação consolidada de ocupação. Inadmissíveis exceções que desvirtuam os objetivos definidos em lei, ao argumento de serem imperceptíveis ou atenderem a interesses locais de lazer, pois seu conjunto agride o meio ambiente e causa evidente dano a toda coletividade.

18. Afastado o pedido deduzido pela União Federal de condenação do réu ao pagamento de indenização pecuniária cumulado com a reparação do dano por meio de obrigação de fazer, diante da viabilidade de reabilitação do meio ambiente.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, Prosseguindo o julgamento, a Turma, por unanimidade, negou provimento à remessa oficial, tida por interposta, e à apelação do réu e, por maioria, negou provimento à apelação do MPF, nos termos do voto do Relator, vencido os Des. Fed. NELTON DOS SANTOS e ANTONIO CEDENHO, que lhe davam parcial provimento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.